Tribunal: TJBA
Processo: 8055352-83.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055352-83.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA GOMES Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar reformado contra ato atribuído ao Secretário de Administração e ao Governador do Estado da Bahia, visando obter provimento que determine o recálculo de seus proventos com base no soldo de Capitão, sob alegação de que, quando na ativa, fazia jus à promoção ao posto de 1º Tenente e, consequentemente, à reserva com proventos de Capitão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui direito à promoção ao posto de 1º Tenente PM quando ainda estava na ativa; (ii) estabelecer se, em decorrência dessa promoção não concretizada, ele faz jus à passagem para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois o Estado não apresentou elementos hábeis a infirmar a hipossuficiência do impetrante, conforme previsão do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 c/c art. 99, § 3º, do CPC. A decadência é afastada, pois a controvérsia envolve ato omissivo continuado relacionado a obrigação de trato sucessivo, renovando-se o prazo para impetração mensalmente, conforme pacífica jurisprudência do STJ. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige o preenchimento de diversos requisitos legais, incluindo: interstício mínimo, aprovação em curso específico (CFOAPM), inclusão em lista de pré-qualificação e existência de vaga, conforme disposto na Lei Estadual nº 7.990/2001 e no Decreto Estadual nº 16.300/2015. O impetrante não demonstrou nos autos ter cumprido tais requisitos, em especial a aprovação no CFOAPM, imprescindível ao ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar. A ausência de prova pré-constituída do alegado direito inviabiliza a concessão da segurança, pois o mandado de segurança exige direito líquido e certo, o que não restou evidenciado. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O direito à gratuidade da justiça subsiste na ausência de prova idônea que descaracterize a hipossuficiência do impetrante. A decadência não se configura em caso de ato omissivo continuado relativo a obrigação de trato sucessivo. A promoção ao posto de 1º Tenente PM depende da comprovação de requisitos legais específicos, como inclusão em lista de pré-qualificação e aprovação em curso de formação. A ausência de prova pré-constituída do cumprimento desses requisitos inviabiliza a pretensão mandamental à promoção e ao recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 122, 123, 127, 134, 138; Decreto Estadual nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.11.2020; TJ-BA, MS nº 8015521-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 29.08.2021; TJ-BA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.05.2022; TJ-BA, ED nº 8040229-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 07.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055352-83.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIMUNDO OLIVEIRA GOMES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e, quanto ao mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .